Tribunal: STF
Processo: Pet 12143
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Petição. Efeito Suspensivo a Acórdão. Ausência de recebimento dos autos nesta corte. 



1. Pedido de atribuição de efeito suspensivo a acórdão de Tribunal de Justiça, para que o plano de saúde do autor seja obrigado a custear terapias não relacionadas ao escopo do contrato de assistência à saúde. 



2. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe que os autos estejam fisicamente neste Tribunal, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do STF. Precedentes. 



3. Petição a que se nega seguimento.  



    1. Trata-se de petição em que se pleiteia a atribuição de efeito suspensivo a acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que julgou parcialmente procedente a apelação da Unimed Seguros Saúde S.A. para afastar a necessidade de custeio de acompanhamento terapêutico do autor em ambiente escolar, ao fundamento de que o serviço tem natureza de terapia educacional, o que foge ao escopo do contrato de saúde. Eis a ementa do acórdão recorrido, mantido em embargos de declaração: 



    Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Insurgência da parte autora. Pretensão de inclusão de terapia de acompanhamento terapêutico no ambiente terapêutico. Sentença mantida. Atividade eminentemente educacional que foge ao escopo do contrato de plano de saúde. Insurgência da parte ré. Pretensão de afastamento da obrigatoriedade de custeio do tratamento do requerente de forma integral, fora da rede credenciada, como já vinha ocorrendo por força de decisão judicial transitada em julgado contra a operadora de plano de saúde antecedente. Requerida que não integrou o polo passivo da ação anterior, somente vindo a adquirir a carteira de clientes 15 meses depois. Ampliação subjetiva da coisa julgada que não pode alcançar a requerida, em seu prejuízo. Precedentes desta Câmara no sentido de que o tratamento deve ocorrer na rede referenciada, sendo o custeio integral admitido somente na falta desta. Reembolso que deve se dar nos termos do contrato entre as partes, caso a parte autora opte por seguir com o tratamento na clínica particular. Sentença reformada neste ponto. Recurso da parte autora improvido. Recurso da parte ré parcialmente provido.  



    2. A parte requerente sustenta, em síntese, que a obrigação de custeio consta de acórdão transitado em julgado e que o perigo na demora decorre da iminência do início das aulas escolares.  



    3. É o relatório. Decido.  



    4. O caso não merece conhecimento pelo Supremo Tribunal Federal. Sem desmerecer os argumentos da parte requerente, a pretensão não pode ser acolhida neste momento. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe que os autos estejam fisicamente nesta Corte, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal. A título exemplificativo confiram-se os seguintes precedentes:  



    EMENTA Agravo regimental na petição. Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário não admitido na origem. Agravo interposto ainda não recebido no Supremo Tribunal Federal. Possibilidade de sua apreciação pela Corte em hipóteses excepcionais. Inviabilidade do apelo extraordinário. Ausência de condições para seu processamento e conhecimento. Precedentes. Agravo não provido. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário em medidas cautelares restringe-se aos casos urgentes em que o recurso, devidamente admitido, se encontre fisicamente na Corte, o que não ocorre na espécie. 2. Não há hipótese excepcional que justifique, desde logo, a instauração da jurisdição cautelar do STF, uma vez que o recurso extraordinário interposto na origem revela-se inviável, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido.



    (Pet 9182-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 23.11.2020).        



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO QUE PRETENDE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DO RECEBIMENTO DOS AUTOS NESTA CORTE. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe que os autos estejam fisicamente neste Tribunal, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do STF. Precedentes. 2. No caso, verifica-se que o feito tramita regularmente no Superior Tribunal de Justiça, cabendo a esse Tribunal a análise de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5º, do CPC. 3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Pet 7753-AgR, da minha relatoria, j. em 04.10.2019)  



    5. Tal requisito não se encontra preenchido no presente caso, uma vez que, pelo que consta dos autos, o recurso extraordinário sequer foi interposto na origem.  



    6. Diante do exposto, nego seguimento à petição.   



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente